Tribunal: TJSP
Processo: 2092103-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2092103-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante GUSTAVO COELHO DA
SILVA, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO LIDIA V.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092103-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48881
2
Voto no 48.881
Agravo de Instrumento no 2092103-94.2020.8.26.0000
Agravante: Gustavo Coelho da Silva
Agravado: Condominio Edificio Lidia V
Interessados: Espólio de Carlos Alberto da Silva, Alienajud - Leilões Eletrônicos e
João Furtuoso dos Santos
Comarca: Santos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Execução de Título Extrajudicial –
Embargos à arrematação de imóvel – Falta de intimação do leilão
– Rejeição - Executado intimado de todos os atos processuais,
inclusive por seu advogado (art. 889, I, do CPC), por edital e por
jornal de ampla circulação, o suficiente para atender à exigência
legal (art. 889, par. único, do CPC) – Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Carlos
Alberto da Silva, por seu inventariante, contra a decisão de fls. 385/386 que rejeitou os
embargos à arrematação de imóvel, objeto de execução movida pelo Condomínio Edifício
Lídia V.
Requer a suspensão dos efeitos da arrematação, por alegar dano de difícil
reparação, uma vez que se trata de perda de uma propriedade, salientando que não foi
intimado do leilão, impossibilitando-o de quitar a dívida e demais despesas.
Recurso tempestivo e preparado, processado somente no efeito devolutivo,
com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092103-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48881
3
É o relatório.
A irresignação não merece acolhida, o que foi devidamente demonstrado
pelo exequente, ora agravado.
O executado, por seu patrono, ingressou nos autos (fls. 143/146),
reconheceu o débito e requereu o seu parcelamento, nos termos do art. 916 do CPC (fls.
145). Todavia, não o cumpriu na íntegra, o que ensejou o início da execução.
Tentou-se a penhora on line junto ao BacenJud, sem sucesso (fls. 215/216).
Prosseguiu a execução com a penhora do imóvel (fls. 228), o qual obteve
três avaliações imobiliárias (fls. 233/238), sendo o executado devidamente intimado de
todos os atos processuais (fls. 240), porém, quedou-se inerte (fls. 241).
Tocante às datas das hastas públicas, não se pode alegar a falta de intimação.
Isto porque o agravante alegou residir no imóvel para aonde foi endereçada
a intimação (fls. 309/310), que também se deu através de seu patrono (fls. 271/276), em
obediência ao disposto no art.889, I, do CPC.
Ora, cabia a ele informar o Juízo da mudança do endereço, ex vi art. 274,
parágrafo único, do CPC.
Ademais, houve também a publicação do edital de leilão por meio eletrônico
e por jornal de ampla circulação, o que se confirma às fls. 281, o suficiente para atender à
exigência legal (art. 889, par. único, do CPC).
Expostos os fatos, constata-se que o agravante tinha ciência inequívoca de
que o imóvel seria objeto de excussão, não cabendo, ao caso, qualquer reparação.
A propósito, julgados deste Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento Execução de Título Extrajudicial Embargos à
arrematação de imóvel Ausência de nulidade Devedora principal que não se defendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092103-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48881
4
na execução, sem constituir advogado, daí a validade da intimação realizada por carta, no
endereço de sua sede, sabendo-se que, nessas circunstâncias, o próprio edital do leilão era
suficiente para atender à exigência legal (art. 889, par. único, do CPC) (...) Recurso
desprovido. (AI no 2171362-75.2019.8.26.0000; Rel. Edgard Rosa; 22a Câmara de Direito
Privado; j. 30/08/2019).
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que
indeferiu o pedido de anulação de leilão. Inconformismo dos executados deduzido no
Recurso. Rejeição. Intimação dos executados embargantes quanto à alienação que pode
ser feita através do Advogado constituído nos autos. Inteligência do artigo 889, inciso I,
do CPC de 2015. Arrematação do bem em valor superior a cinquenta por cento (50%) do
valor da avaliação. Preço vil não caracterizado. Decisão mantida. Recurso não provido.
(AI no 2169606-02.2017.8.26.0000; Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de
Direito Privado; j. 19/12/2017).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator